Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701642-77.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RAMOS VENTURA, LENICE RAMOS VENTURA, ENI RAMOS VENTURA APELADO: JURID AGROPECUARIA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de EFEITO SUSPENSIVO requerido por MARIA RAMOS VENTURA E OUTROS em desfavor de JURID AGROPECUÁRIA LTDA. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, a ordem de desocupação do imóvel é alcançada pelo efeito suspensivo da apelação e, por conseguinte, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator